Tribunal: TJDFT
Processo: 0729405-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729405-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NAZAR DE SOUZA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO VOTORANTIM S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vanessa Nazar de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 200068112 do processo n. 0722019-47.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Caixa Econômica Federal e outros, declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 61627752), o agravante alega, em suma, que a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, por si só, não atrai a competência da demanda para a Justiça Federal, em razão da natureza concursal da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Aduz que as ações de superendividamento possuem semelhanças com a insolvência civil, o que exclui a competência do Juízo Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em razão da probabilidade do direito demonstrada e do risco de lesão grave. Portanto, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja declarada a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito. Sem preparo, visto que também pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade. No que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, a decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo da origem para julgamento do feito foi proferida em 4/6/2024, consoante ID 198894568 dos autos n. 0722019-47.2024.8.07.0001. Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 200048236), os quais foram rejeitados ao ID 200068112, em 13/6/2024. Assim, ciente da decisão via diário de justiça em 18/6/2024 (ID 200475223), o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 19/6/2024 e fim no dia 8/7/2024. O presente recurso foi interposto no dia 17/7/2024. Salienta-se que o prazo somente é prorrogado para o dia útil seguinte quando houver indisponibilidade do PJe por mais 60 (sessenta) minutos, ou quando ocorrer entre 23h e 24h, nos termos do art. 11, I e II, da Resolução 185/2013 do CNJ. No caso, no período em questão não foi reportada nenhum tipo de indisponibilidade apta a postergar os prazos processuais[1]. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade em razão da intempestividade, e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]. https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Acesso em 17/7/2024.